Tribunal: TJSP
Processo: 1030065-57.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais – Demora para religação de instalação elétrica – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

INDENIZAÇÃO – Relação negocial regida pelo CDC – Prazo de 24 horas para a concessionária restabelecer o fornecimento de energia elétrica em unidade residencial em área urbana – Inteligência do art. 176, I da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais – Demora para religação de instalação elétrica – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

INDENIZAÇÃO – Relação negocial regida pelo CDC – Prazo de 24 horas para a concessionária restabelecer o fornecimento de energia elétrica em unidade residencial em área urbana – Inteligência do art. 176, I da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL – Demora injustificada de 12 dias para a ligação de instalação nova sob a titularidade do autor – Transtorno que supera o mero dissabor cotidiano, ocasionando danos morais, por se tratar de serviço essencial – Arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 – Valor adequado à extensão do dano, segundo os elementos do caso, sem ocasionar enriquecimento sem causa. Recurso parcialmente provido.